Tribunal: TJES
Processo: 5003890-44.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003890-44.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ALONSO FRANCISCO DE JESUS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003890-44.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO
: ALONSO FRANCISCO DE JESUS e LAIO VERBENO SATHLER.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE CONTA
WHATSAPP BUSINESS.
FERRAMENTA DE TRABALHO. SUSPENSÃO UNILATERAL DO SERVIÇO SEM JUSTIFICATIVA ESPECÍFICA. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, CPC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual os autores, advogados, alegam que utilizam o aplicativo WhatsApp Business para fins profissionais e tiveram suas contas (linhas finais 2734 e 3401) bloqueadas imotivadamente pela ré.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência (desbloqueio das linhas) e condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela parte requerida (Facebook), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e perda superveniente do objeto. No mérito, sustenta a legalidade do bloqueio por violação aos Termos de Uso, exercício regular de direito e inexistência de danos morais, pugnando subsidiariamente pela redução do
quantum
.

4. O recurso não merece provimento. Rejeita-se a ilegitimidade passiva, pois o Facebook Brasil integra o mesmo conglomerado econômico do WhatsApp, aplicando-se a Teoria da Aparência, conforme entendimento pacificado no STJ. Rejeita-se a perda do objeto, pois a mera visualização de que o número possui conta ativa por terceiros não comprova que os autores recuperaram o efetivo acesso e controle da ferramenta
Business
, além de remanescer o pleito indenizatório. A relação é de consumo e incide a inversão do ônus da prova. A recorrente limitou-se a alegar "violação dos termos de uso" de forma genérica, sem apresentar qualquer prova concreta da conduta ilícita imputada aos autores (ex: conteúdo das mensagens, logs de denúncias ou natureza da infração específica), não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC e art. 14, §3º, do CDC. O bloqueio abrupto de ferramenta essencial à atividade profissional dos autores configura falha na prestação do serviço. O dano moral é evidente e decorre dos transtornos causados à atividade laboral e à comunicação com clientes. O valor de R$5.000,00 para cada autor mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo e compensatório, não comportando redução.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)